Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712957-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME AGRAVADO: KEINI DE MENEZES DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA ME contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0720181-68.2021.8.07.0003 proposta pela agravante em desfavor de KEINI DE MENEZES DIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121560942 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos bens encontrados na residência da executada, com fundamento no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 34742563), a agravante argumenta haver empreendido diversas diligências com o intuito de obter a satisfação da obrigação pecuniária, sem êxito. Obtempera que a agravada responde a outras 5 (cinco) ações de cobrança, tendo informado que não possui outros bens aptos a suportar a execução. Afirma que a agravada possui uma empresa inativa, estando os equipamentos desta atividade empresarial armazenados provisoriamente em sua residência, onde foi realizada a citação. Pondera, assim, ser ônus da agravada comprovar que tais equipamentos são necessários ao exercício de sua profissão, diante do encerramento das atividades empresariais. Destaca a prescindibilidade de tais equipamentos à profissão da executada, argumentando que os profissionais marceneiros já recebem a matéria prima fracionada, de forma que a penhora não inviabilizaria a atividade laboral da agravada, a quem caberia apenas a montagem. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a penhora dos equipamentos que enumera, com sua nomeação como fiel depositária. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovante do recolhimento do preparo acostado ao ID 34742571. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Conforme determina o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor. Senão vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (..) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Entretanto, a execução tem como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Ademais, segundo a regra inserta no art. 8o do Código de Processo Civil, “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Neste descortino, a constrição incidente sobre as máquinas, utensílios e instrumentos necessários ao exercício da profissão da executada constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de que tais bens não são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho. Neste sentido, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. VEÍCULO PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o registro de restrição de circulação do veículo penhorado. 2. Conforme o enunciado da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 3. A impenhorabilidade do bem móvel se condiciona à comprovação da utilidade e necessidade do bem para o exercício da profissão do devedor, fatos não comprovados nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406060, 07332342820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.PENHORA. VEÍCULO. BEMINDISPENSÁVEL AO TRABALHO.NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR BEM SUBSTITUTO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Só é possível falar em impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil - CPC, nos casos em que há efetiva utilização do veículo como instrumento de trabalho. Deve ser demonstrado sua necessidade para o desempenho da profissão. Não abarca situações em que o seu uso constitui mero meio de locomoção. 2.O art. 805,caput, do CPC, contempla o princípio da menor onerosidade para o devedor. O parágrafo único do mesmo dispositivoatribui ao executado o ônus de indicar os bens mais eficazes e menos gravosos à satisfação do crédito, sob pena da manutenção dos atos já determinados. 3.No presente caso, não merece reforma a decisão que deferiu a penhorabilidade do automóvel. Constata-se que a executada não se desincumbiu do ônusde comprovar a indispensabilidadedo veículo para uso profissionale não indicou qualquer outro bem menos gravoso para substituição da penhora determinada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1386407, 07282621520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se que a proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da executada, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. Na hipótese em apreço, a parte agravante sustenta que os marceneiros já recebem a matéria prima fracionada, de forma que a penhora dos equipamentos não inviabilizaria a atividade laboral da agravada, a quem caberia apenas a montagem. Contudo, a certidão de ID 120479316 no processo originário denota que: (...) já no local de trabalho da destinatária, verificou-se a existência apenas de bens essenciais à atividade laborativa ali exercida, como: 1 triturador, Marksiwa, 1 coladeira, Marksiwa e 1 máquina de serra circular, Markwiwa, além de restos de madeira tipo MDF.(...) Inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que a executada não utilize os equipamentos no desenvolvimento de seu ofício, não é possível aferir, na via estreita do agravo, a prescindibilidade de tais bens. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a pretendida constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 às 18:07:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora